Tribunal: TJES
Processo: 5007369-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007369-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE MACENA FAVERO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADOS E TENTADOS
–
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AFIRMANDO NÃO TER O PACIENTE INCORRIDO NO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE LHE FORAM IMPOSTAS

– ORDEM DENEGADA.
1. o oficial de justiça, certificou ter diligenciado até a residência do réu por quatro vezes (05/05/2023, 10/05/2023, 15/07/2023 e 17/05/2023), a fim de intimá-lo, entretanto em todas as ocasiões o imóvel estava fechado, não se fazendo possível cumprir a diligência. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em não incorrimento no descumprimento das cautelares diversas da prisão que foram impostas ao paciente.

Ordem denegada.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007369-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE MACENA FAVERO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007369-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE MACENA FAVERO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO HENRIQUE MACENA FÁVERO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03 c/c art. 29 c/c art. 61, inciso II, alínea “j” c/c art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da decretação da prisão preventiva, afirmando não ter o paciente incorrido no descumprimento das cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.

Consta do caderno processual que o paciente, juntamente com o corréu, Gabriel que, na data de 23/08/2021, teriam, supostamente, praticado vários homicídios qualificados, consumados e tentados.

Vale ressaltar que, tudo iniciou nos autos nº 0006074-49.2021.8.08.0030, nos quais o paciente e Gabriel teriam efetuado disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima Vinicius. E, por alegado erro nos disparos, teriam os agentes atingido a vítima Rodrigo Lima Viana.

Após praticarem tais atos, deixaram o local, dirigindo-se até a morada de Carlos Correia Filho, onde o corréu, apoiado pelo réu, em tese, desceu do veículo com o intuito de cobrar uma dívida de Carlos, oportunidade na qual teria efetuado disparos de arma de fogo, que foram causa da morte da terceira vítima – fatos estes avaliados nos autos de nº 0006563-86.2021.808.0030.

Nota-se, ainda, que o paciente responde a outra ação penal de nº 0006056-28.2021.8.08.0030, onde o magistrado de primeira instância ordenou a suspensão do direito de dirigir do acusado Bruno.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante do desaparecimento do acusado.

Salienta-se que o oficial de justiça certificou ter diligenciado até a residência do réu por quatro vezes (05/05/2023, 10/05/2023, 15/07/2023 e 17/05/2023), a fim de intimá-lo, entretanto, em todas as ocasiões, o imóvel estava fechado, não se fazendo possível cumprir a diligência.

Além disso, o Comando do 12º BPM encaminhou Relatório de Inteligência, datado de 30/05/2023, com a informação

de que diligenciaram diuturnamente em 5 endereços, mas não conseguiram localizar o paciente.

Outrossim, no quesito dos autos de nº 0006056-28.2021.8.08.0030, diante de suposta condução de veículo sob o efeito de substância alcoólica, o juízo de primeira instância determinou a suspensão do direito de dirigir de Bruno.

Entretanto, o paciente não seguiu tal suspeição, tendo, supostamente, conduzido o veículo nas condutas ilícitas aqui averiguadas.

Sendo assim, houve sérios descumprimentos de determinações judiciais, das quais pode-se citar, mudança de endereço e condução de veículo automotor, estando com o direito de dirigir suspenso.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso concreto, verifica-se o descumprimento das cautelares diversas da prisão, que foram impostas ao paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

8 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.